Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702546-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES RECLAMACAO: TURMA RECURSAL REUNIDA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator